Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC. apreensão do veículo. questão jurídica controvertida. tumulto. DECISÃO LIMINAR. astreintes. DESCUMPRIMENTO. majoração. POSSIBILIDADE. CARÁTER PERSUASÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO parcialmente CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As hipóteses de admissão do agravo de instrumento são definidas em rol taxativo pelo art. 1.015, do Código de Processo Civil, no qual não foi contemplada a hipótese de decisão que indefere prova.
2. A lide não versa sobre nenhuma das hipóteses legais constantes no art. 125 do CPC, razão pela qual não há porque deferir a denunciação da lide.
3. A questão jurídica ora controvertida é a inexistência de relação jurídica entre as partes, por suposto contrato de mútuo e fruto de fraude cometida por terceiro. A eventual apreensão do veículo em nada beneficia o processo. Ao contrário, causará tumulto ao trazer para a lide eventual direito de terceiro detentor, o que procrastinaria a solução definitiva.
4. Diante do descumprimento da decisão liminar sobre a qual incidiam astreintes é cabível a sua majoração, uma vez que possuem caráter persuasório.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO parcialmente CONHECIDO E DESPROVIDO.